Tribunal: TJDFT
Processo: 0744539-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO. DEVER DO ESTADO. CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL. PRAZO HÁBIL. ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTENTE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para impor ao ente demandado a obrigação de fornecer à autora CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila.
2. A parte autora argumenta na inicial que possui 66 anos e tem diagnóstico inicial de determinadas doenças e que lhe foi solicitada CONSULTA EM PROCTOLOGIA-GERAL em outubro de 2021. Ainda, colaciona relatório médico onde aponta que a não realização do tratamento indicado lhe implica em sofrimento psíquico e em dores físicas.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente requer que o Distrito Federal seja compelido a lhe fornecer o tratamento, deferido na origem, mas em prazo hábil, definindo um prazo específico. Ainda, requer a condenação do Distrito Federal a pagar honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas no sentido de aguardar a disponibilização de vaga para realização do exame. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento recursal fixando prazo razoável para cumprimento da obrigação.
4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
5. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
6. Havendo inércia do Estado na prestação da saúde, o que se comprova pela demora de mais de um ano na marcação de uma consulta médica, verifica-se existentes as razões para deferimento do pleito.
7. Analisando os autos originários, possível perceber que a parte recorrente está inserida no SISREG para a realização da CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL desde a data de 22/10/2021, sob classificação de risco azul – atendimento eletivo. Diante do grande lapso temporal para realização do tratamento médico que lhe fora recomendado é certa a inércia do Estado na prestação do serviço de saúde, devendo ser fixado o prazo de 20 dias úteis para efetivação da consulta pleiteada.
8. Precedente: (Acórdão 1023090, 07002361220178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no PJe: 9/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Conforme entendimento desta Segunda Turma Recursal, a longa espera da parte autora aguardando atendimento para exame médico induz o Judiciário a determinar que se cumpra o direito fundamental de ser atendido pelo Órgão Público de Saúde para afastar o seu sofrimento. Não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde, mas sim determinando o cumprimento dos prazos estabelecidos por eles mesmos, seja providenciando diretamente o tratamento ou arcando com seus custos em unidade particular. Precedente: (Acórdão 1440075, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022)
10. Pedido recursal de condenação em honorários advocatícios. Embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662. Este é o entendimento que prevalece no STJ mesmo após a vigência do novo CPC. (REsp 1696924 / DF RECURSO ESPECIAL 2017/0199213-1).
11. Súmula 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Ademais, no caso dos autos, como o Distrito Federal não apresentou recurso, não há falar em tal condenação, porque, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, no sistema dos juizados, só se impõe os ônus da sucumbência ao recorrente e quando ele é vencido. Como houve provimento do recurso apresentado pela parte autora não há previsão legal para a fixação de honorários advocatícios em favor do vencedor.
12. Recurso da parte autora conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal realize o procedimento de “CONSULTA EM PROCTOLOGIA – GERAL”, conforme determinado na prescrição médica posta aos autos, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar da intimação da publicação do acórdão e, em caso de impossibilidade, que seja fornecido o exame na rede privada de saúde às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa a ser arbitrada na origem. Sentença mantida em seus demais termos.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.